Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-45.2018.8.11.0090
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002216-45.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CAVALCANTE SILVA (VÍTIMA), GISELE OLIVEIRA MICHALCZESZEN - CPF: 936.690.971-04 (VÍTIMA), EDER LUIS DAMBROS - CPF: 939.487.191-87 (VÍTIMA), RAFAEL GONCALVES PLACIDO - CPF: 063.107.141-55 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR ANTONIO COSTA SILVA - CPF: 058.936.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE AO TEMPO DO FATO – PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 1 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração desfavorável da culpabilidade do agente e das consequências do crime inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constatando-se que o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

No delito de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato para submissão a exame pericial e demonstração de sua potencialidade lesiva, desde que os autos contenham outros elementos probatórios que atestem a circunstância, como o depoimento da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rafael Gonçalves Plácido
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002216-45.2018.8.11.0090, código 64715, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que o condenou à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, c/c o art. 70,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a redução da sanção basilar ao mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, o afastamento da majorante concernente ao emprego de arma de fogo e a aplicação das frações mínimas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (Ids. n. 21552964, 21552965 e 21552966).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, salvo no que diz respeito à atenuante prevista no art. 65, I, do CP (Ids. n. 21552967, pp. 3-6, 21552968 e 21552969).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para que a reprimenda intermediária seja atenuada com fulcro na menoridade relativa do recorrente ao tempo do fato (Id. n. 25231996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020